Tribunal: TJSP
Processo: 1023035-93.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que manteve obrigação alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos líquidos, incluindo o custeio de plano de saúde. Alegações de redução salarial, constituição de nova família e filho com necessidades especiais.

II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que manteve obrigação alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos líquidos, incluindo o custeio de plano de saúde. Alegações de redução salarial, constituição de nova família e filho com necessidades especiais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de alteração significativa na capacidade econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentado para justificar revisão da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Revisão de alimentos requer prova de alteração substancial na situação econômica ou nas necessidades do alimentado, conforme art. 1.699 do Código Civil.

4. Redução salarial não justifica revisão quando a obrigação, fixada em percentual, ajusta-se automaticamente.

5. Nova constituição familiar, mesmo com filho com necessidades especiais, não afasta a prioridade das necessidades do alimentado, ausente prova de incapacidade econômica do alimentante.

6. Necessidades da menor, parte hipossuficiente, prevalecem, respeitando o binômio necessidade/possibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Revisão de alimentos exige comprovação de alteração significativa na situação financeira ou nas necessidades do alimentado. Nova constituição familiar não justifica redução da obrigação prioritária."

Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.699; Código de Processo Civil, art. 85, §11.